Tribunal: STF
Processo: HC 186897
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Augusto de Souza Junior, advogado, em benefício de Josivan Barbosa de Oliveira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.5.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 124.278.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado à pena de dezoito anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no inc. I do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado), em sentença transitada em julgado em 29.9.2017.
    3. O habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Pernambuco não foi conhecido:
    “EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA E REGIME APLICADOS. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO COMPROVADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Não se admite ó manejo de habeas corpus em substituição à ação ou recurso cabíveis, tais como a apelação, recurso ordinário ou revisão criminal, com vistas a preservar sua finalidade precípua de proteção ao direito de liberdade, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício na hipótese de constatação de ilegalidade manifesta. II - Quanto à dosimetria e regime de cumprimento da reprimenda, verifica-se, a partir da leitura da decisão ora combatida, que o Magistrado de 1° Grau analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, entendendo serem elas, especialmente a culpabilidade, os motivos e as consequências, desfavoráveis ao Paciente, culminando com a pena -base aplicada ao Paciente acima do seu patamar mínimo, ao tempo em que lhe foi aplicado o regime inicial fechado para início do seu cumprimento, na esteira do contido no art. 33, § 20, ‘a’, do Código Penal, não havendo pois, flagrante ilegalidade apta a autorizar a modificação da sentença. III - Ordem não conhecida. Decisão unânime”.
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 124.278 no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Joel Ilan Paciornik negou provimento.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante aponta ilegalidade manifesta na dosimetria da pena imposta ao paciente.
    Alega terem sido consideradas negativamente as circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes e consequências do crime, sem fundamentação adequada, “fazendo alusão a fatos abstratos”.
    Defende que a pena-base deveria ter sido mantida no mínimo legal. 
    Este o teor dos pedidos:
    “Ante o exposto, demonstrado a ilegalidade da decisão, requer que seja o presente habeas corpus conhecido e provido, concedendo-se a ordem de ofício para que: a) Requer seja reconhecida a ausência de fundamentação da sentença no tocante à fixação da pena-base para o crime em comento, reconhecendo ainda a Súmula 231 STJ, pacífica em todos os Tribunais de Justiça e redimensionando a pena-base para o mínimo legal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Consta dos autos que a sentença condenatória transitou em julgado em 29.9.2017.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial quanto à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    7. Ademais, o presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 124.278, mantida a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 0003153-32.2019.8.17.0000.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. No caso dos autos, não se patenteia ilegalidade a autorizar a superação daquela orientação jurisprudencial impeditiva do prosseguimento regular desta ação. Ao proferir o julgado objeto desta impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik assentou:
    “Da leitura dos trechos transcritos, tem-se as instâncias precedentes incrementaram a sanção básica – culpabilidade exacerbada e graves consequências –, de forma fundamentada e com base em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao ora recorrente, os quais não se confundem com a estrutura do tipo penal. Destacada a quantidade de ferimentos sofridos pela vítima por disparos de arma de fogo e o recrudescimento do clima de insegurança vivido pela população em razão da rotina de sangue e medo imposta em decorrência do exercício do crime de tráfico. 
    A avaliação dos vetores judiciais está situada no campo da discricionariedade do julgador, não sendo viável, sobretudo em habeas corpus, desconsiderar a valoração negativa das circunstâncias desabonadoras. (...) 
    Tampouco há falar em constrangimento ilegal em razão da fixação do regime fechado de cumprimento de pena ante a quantidade de pena imposta - 18 anos de reclusão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 
    10. Este Supremo Tribunal assentou que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009.; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    Confira-se também, por exemplo, o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 57.596, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.
    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (DJe 24.8.2018).
    11. Além disso, não se exige “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (Recurso em Habeas Corpus n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).
    Ausentes na espécie, portanto, abuso de poder ou ilegalidade manifesta a justificarem concessão de ordem de ofício.
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora